Tribunal: TJMT
Processo: 1036789-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036789-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANA MARIA GONCALVES LATORRACA - CPF: 054.313.961-10 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS DOS RELATÓRIOS DE CHAMADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FACE AO PRINCIPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inidoneidade do débito no valor de R$ 269,80 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. A existência de
print screen
de tela sistêmica com histórico de pagamentos é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. Valor do dano moral fixado em patamar aquém do adotado por esta Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução deferida.

10. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 269,80 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da ausência de prova hábil capaz de comprovar o vínculo contratual e a existência do débito e, por consequência, não acolheu o pedido contraposto.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, ainda, analisar os critérios adotados na fixação do valor a título de danos morais, a fim de justificar evenual redução do
quantum
indenizatório arbitrado por juízo de primeiro grau.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas “print screen” de telas sistêmicas com informação de inadimplemento quanto ao pagamento do serviço de telefonia fixa e banda larga (OI fixo e OI Velox) e faturas de consumo, os quais são incapazes de comprovar a respectiva contratação.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021